Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021943-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE: CÍCERO LEITE BEZERRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Em síntese, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, condenado nos autos da ação penal n.o 0002860-71.2015.811.0064 (PJe), pelo cometimento dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de R$1.000 (hum mil reais), à título de reparação de danos causados pela infração, o qual supostamente vem sendo submetido a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT.
Em suma, o causídico defende a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ao argumento de que a hipótese em voga se amolda a nenhuma das hipóteses do Código Penal, tampouco àquela prevista na Súmula n.o 608 do STF; ao que acrescenta breves considerações acerca da decadência do direito de queixa, porquanto a apuração dos fatos ilícitos ocorridos entre os anos de 2005 e 2008 se deu tão somente no ano de 2015, a tornar nulo todo o procedimento criminal que tramitou em primeira instância.
Forte em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja expedido salvo-conduto, garantindo-lhe o direito de permanecer em liberdade durante o processamento da presente ação de Habeas Corpus. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, bem como pela declaração de nulidade de todo o processo criminal que originalmente tramitou perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, sob o n.o 0002860-71.2015.811.0064.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 112005495 ao ID 112013978.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 0002860-71.2015.811.0064.
É o relato do essencial.
Decido.
Logo de início, destaco que conquanto o impetrante aponte como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT; em verdade, insurge-se contra o teor do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal desde e. Sodalício nos autos do apelo supracitado.
Feito tal apontamento, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição a recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso seja flagrante a ilegalidade anunciada.
Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.
É nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa no seguinte precedente, verbis:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.
3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.
4. Ordem não conhecida.” (HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). Grifei.
Dessa forma, em se tratando de irresignação em face de condenação definitiva, considero incabível a presente impetração como substitutiva de revisão criminal, não havendo falar, outrossim, em existência de eventual coação ilegal inequívoca, passível de ser sanada pela concessão da ordem ex officio.
A própria Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o habeas corpus só se prestaria a servir excepcionalmente como substitutivo de revisão criminal se, e somente se, os fatos se mostrarem “líquidos e incontroversos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade; o que não ocorre na hipótese dos autos.
Nessas condições, o constrangimento ilegal alardeado não se mostra incontroverso, porquanto eventual reconhecimento de nulidade deve, necessariamente, ser precedida do reexame de fatos e provas, de todo incompatível com a estreita via de cognição do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, de modo que eventual contrariedade do acórdão à Lei e/ou à prova dos autos merece ser discutida na esfera própria, que é a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.
Em sendo assim, não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, e não se prestando o habeas corpus a servir de sucedâneo da ação revisional, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante, tornando de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito.
Ante o exposto, INADMITO O PROSSEGUIMENTO do presente habeas corpus impetrado em favor do paciente CÍCERO LEITE BEZERRA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o monocraticamente com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do NCPC c/c artigo 51, incisos XIV, XV e XII do RITJMT.
Intime-se o impetrante.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator